Tribunal: TJPA
Processo: 0007472-72.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007472-72.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELYPE BRYON MACEDO LIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0007472-72.2020.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: FELYPE BRYON MACEDO LIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada em 05.12.2023 pelo MM. Juízo de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa, que julgou improcedente o pleito condenatório e absolveu
Felype Bryon Macedo Lira
da imputação do crime de tráfico de drogas, por entender
que o acervo probatório não é suficiente para corroborar um édito condenatório
.

A Denúncia foi oferecida em 03.11.2020 (id 17961792). Citado em Secretaria (id 17961792, fl. 7), apresentou defesa prévia (id 17961792, fls. 9/10) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação, absolvendo-o da imputação descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, conforme sentença em id 17961819.

Inconformada, a acusação apresentou o presente recurso de Apelação e, em seu bojo, pleiteia seja conhecido e provido para condenar o APELADO como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, alegando existirem provas suficientes de sua autoria e materialidade (id 17961822).

Em contrarrazões, o APELADO se manifestou pela total improcedência do Apelo e, consequentemente, pela confirmação da sentença absolutória (id 17961828).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 07.02.2024 e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça

que, na

qualidade de fiscal da lei,

manifestou-se em 16.02.2024, pelo desprovimento do apelo (ID 18057726).

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Existência de provas da autoria e materialidade delitivas

Sustenta que há provas suficientes para subsidiar uma sentença condenatória, afirmando que embora as testemunhas não tenham recordado dos fatos durante a audiência de instrução, há o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão, bem como o Laudo Toxicológico positivo.

Não assiste razão ao pleito reformatório.

É certo que a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Toxicológico que atestou positivo para a substância entorpecente no total de 14,300 (quatorze gramas e trezentos miligramas) de cocaína, Auto de Apreensão e Exibição do objeto e Boletim de Ocorrência Policial. Entretanto, quanto à autoria não se obteve o mesmo êxito.

Durante a audiência de instrução, foi decretada a revelia do RECORRENTE e as duas testemunhas arroladas, os policiais militares Valentim Araújo Rodrigues Filho e Jefferson Jorge Castro da Silva, não se lembraram do caso e nada puderam contribuir para confirmar o acervo constante do inquérito policial e carreados no decorrer da instrução processual, conforme se extrai das mídias em ids 18057726 e 17961808.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Todavia,
não é o que se depreende do caderno processual, cujos elementos não são capazes de conferir certeza quanto à autoria, de maneira que a absolvição é a decisão que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública. Pleiteada a absolvição por falta de provas. Negativa categórica de autoria pelo apelante, que se encontra em harmonia com o relato da testemunha de defesa. Ausência de provas bastantes para a condenação. Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis. Droga apreendida em local distinto da abordagem. Apelante que teria indicado, em prejuízo próprio, haver drogas depositadas em terreno. Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo". Recurso provido. (TJ-SP - APR: 15027100920218260510 SP 1502710-09.2021.8.26.0510, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença recorrida na íntegra.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024